Tribunal: TJES
Processo: 0000143-48.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000143-48.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE EDUARDO PIMENTA DE OLIVEIRA PEIXOTO 05967001727

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.

2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000143-48.2020.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDO : JOSÉ EDUARDO PIMENTA DE OLIVEIRA PEIXOTO

MAGISTRADA : THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo inalterada a sentença de improcedência do pedido de cobrança de valores inadimplidos na suposta relação contratual.

A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, pois (i) a desconsideração da documentação suplementar não impede o reconhecimento da procedência dos pedidos, especialmente diante da notificação extrajudicial recebida pelo Embargado, e (ii) não há impedimento para a juntada posterior de documento, desde que respeitado o contraditório e não exista má-fé do interessado.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir o vício (ID 6046371).

Não há manifestação do Embargado, em contraditório recursal.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

Por outro lado, os embargos de declaração aviados pela Embargante revelam apenas o inconformismo quanto ao resultado do julgamento colegiado.

A Embargante pretende a rediscussão a respeito da juntada extemporânea de documentos e a reanálise de provas, para prevalecer o seu entendimento, o que se mostra inviável pelos embargos de declaração.

Por oportuno, trago parte do acórdão que decidiu as matérias, ora impugnadas:

“Inicialmente, indefiro, nesta fase recursal, a juntada do primeiro termo aditivo do contrato de prestação de serviços de arrecadação de nota fiscal/fatura/conta de energia elétrica n.º 5700000320 de fls. 62/63.

A previsão contida no art. 434, do CPC, no sentido de que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, somente pode ser excepcionada se surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, sob pena de preclusão consumativa (art. 435, do CPC).

No caso, o primeiro termo aditivo do contrato de prestação de serviços não pode ser considerado como documento novo porque visa a comprovar fato anterior, já alegado na inicial.

Logo, ocorreu a preclusão consumativa na análise do referido documento.

Ultrapassada a questão, verifico inexistirem motivos para alterar a sentença recorrida.

À Apelante foi oportunizada a dilação probatória durante a instrução processual, não manifestando o interesse, tanto que requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 44/45 – id. 3579717).

A Apelante anexou, à inicial, o contrato de prestação de serviços de arrecadação de nota fiscal/fatura/conta de energia elétrica n.º 5700000320 de fls. 18/27, sem conter a assinatura do Apelado, nem das testemunhas e da própria concessionária. Ainda, a notificação extrajudicial de fl. 28,
isoladamente
, não possui carga probatória suficiente a amparar seu direito constitutivo.

Nem diga a Apelante que a simples decretação da revelia a desincumbe do ônus probatório.

Com efeito, a revelia não induz, automaticamente, à procedência do pedido, por ser relativa a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, possibilitando ao Julgador decidir a demanda com base nas provas constantes dos autos.

Sobre o assunto, posiciona-se o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015
)
.

2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1772036/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)” (destaquei)

Dessa feita, deve ser mantida a conclusão da Magistrada
a quo,
pois

[...] não há como presumir verdadeiras as alegações formuladas pelo autor, haja vista não existir documento algum anexado aos autos que possua força probatória, ausente, inclusive, prova de validade do instrumento contratual pactuado, de maneira que a pretensão do requerente não merece prosperar [...]
.” (ID 5982042)

Logo, não merecem reparos o acórdão embargado. Eventual
error in judicando
deve ser solvido através do recurso adequado, e não por meio dos embargos de declaração.

É como destaco da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0000143-48.2020.8.08.0047_ACi_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)